Tribunal: TJDFT
Processo: 0745664-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745664-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO QUEIROZ CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença monitória movida em desfavor de ROGÉRIO QUEIROZ CHAVES, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio do sistema do CNIB, sob o fundamento de que a ferramenta não serve para consulta e penhora de bens individualizados. O agravante sustenta, em síntese, que já fez uso de todos os meios ordinários para a busca de bens, a autorizar as medidas excepcionais. Destaca que a execução busca a satisfação do crédito e que o CNIB se adequa ao caso. Defende a cooperação entre as partes, além da eficiência e celeridade do processo e, por fim, a razoabilidade da medida almejada. Lembra que vem promovendo todas as medidas necessárias para a busca dos bens do agravado. Pede, em antecipação de tutela, a indisponibilidade dos bens do agravado no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, a indisponibilidade dos bens do agravado no CNIB. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento da indisponibilidade de seus bens no CNIB. Afinal, a pesquisa CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Aqui, a execução já se encontra em curso e seus atos constritivos, arresto ou penhora, que não visam acautelar nenhuma futura execução, mas sim, satisfazer o crédito já consolidado. Não é a função do sistema. Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, conforme acima fundamentado, não é caso de deferimento da pesquisa CAGED. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravado das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – este com base de dados muito similar ao do CNIB) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela almejada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator